Tribunal: TJES
Processo: 5008755-18.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008755-18.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIVALDO TAVARES BRITE
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

A parte autora, em apertado resumo, aduz que firmou contrato de financiamento com a parte ré, destacando que, em razão da adesão ao negócio, foi lhe cobrado, de forma abusiva, Tarifa de Cadastro, no valor de R$ 930,00 (novecentos e trinta reais); e Seguro, no valor de R$ 3.476,57 (três mil quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta e sete centavos). Nestes termos, postula: 1) a declaração de nulidade das mencionadas cláusulas; 2) a condenação da requerida na restituição, em dobro, das quantias destacadas. 3) o recálculo do valor das parcelas e do IOF, a partir do expurgo das cobranças indevidas; 4) reparação por danos morais.

Em sede de

sentença (ID 4971800) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais, para (1) CONDENAR a requerida AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. a restituir à parte requerente EDIVALDO TAVARES BRITE, de forma simples, o valor de R$ 191,00 (cento e noventa e um reais), referente à diferença entre a prática de mercado e a Tarifa de Cadastro cobrada. Em relação à restituição das tarifas apontadas, aplica-se desde a assinatura do contrato até a citação tão somente a correção monetária, a ser calculada segundo o IPCA-E. Após o ato citatório, incidirá apenas a taxa SELIC, que já incorpora correção monetária e juros legais, na forma do art. 406, do Código Civil (STF, RE 870947, Min. Luiz Fux).”

Irresignadas, as partes recorrentes interpuseram recurso inominado. A parte requerida pugnou pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a demanda. (IDs 4971802) A parte autora, por sua vez, requereu que a sentença fosse reformada para julgar totalmente procedente a demanda. (IDs 4971810)

Verifica-se que foram apresentadas as Contrarrazões somente pela parte requerente.
(IDs 4971813)

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que eles preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça ao requerente Edivaldo Tavares Brite.

É sabido que o recurso inominado não possui efeito suspensivo automático, podendo o juiz concedê-lo se entender que o decisum pode causar dano irreparável à parte se seus efeitos ocorrerem normalmente, conforme dispõe o art. 43 da Lei 9.099/95.

No caso sub examine, não verifico a presença dos requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo aos recursos inominados interpostos pelas partes, em especial pelo fato de que entendo que a sentença proferida pelo juízo originário está pautada em razões de fato e de direito, sendo devidamente fundamentada.

Desta feita, não há que se falar em prejuízos irreparáveis para os recorrentes que justifiquem a atribuição de efeito suspensivo aos recursos.

Por tais razões, INDEFIRO OS PEDIDOS DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO aos recursos interpostos.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

No caso sub examine, verifico que restou devidamente demonstrado nos autos a diferença entre o valor cobrado e o que é praticado no mercado no que tange à tarifa de cadastro. De modo que, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que a tarifa é devida, mas o excesso na sua cobrança, em comparativo a média do mercado, mostra-se abusivo, o que permite, no caso concreto, a devolução simples da diferença encontrada.

No que concerne ao seguro de vida, frisa-se que o contrato não implica qualquer benefício à financeira. Ademais, a adesão aos serviços se deu por meio de instrumento apartado do contrato principal, que revela a liberdade do consumidor em optar ou não pelo negócio, a afastar a alegação de venda casada ou de ausência de informação adequada acerca da contratação. Motivo pelo qual, improcedente o pleito de repetição.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno as partes recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade quanto à parte recorrente Edivaldo Tavares Brite em virtude da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)